Tribunal: TJMT
Processo: 0009684-62.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009684-62.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0035-28 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CANDIA - CPF: 075.251.761-91 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009684-62.2008.8.11.0041

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÕES REJEITADAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEFERIDA EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO E EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHCIMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – EXEQUENTE QUE RATIFICA O QUANTUM DEVIDO E CONCORDA COM O VALOR INDICADO PELO EXECUTADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO RECLAMADO – ARTIGO 924, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de
Declaração opostos por

Kirton
Bank S.A - Banco Múltiplo
,
contra acórdão proferido no RAC n° 0009684-62.2008.8.11.0041, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÕES REJEITADAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEFERIDA EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO E EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHCIMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – EXEQUENTE QUE RATIFICA O QUANTUM DEVIDO E CONCORDA COM O VALOR INDICADO PELO EXECUTADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO RECLAMADO – ARTIGO 924, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o crédito reclamado em sede de cumprimento de sentença pelo credor se refere à majoração de honorários advocatícios deferida em sede de Recursos Especiais que mantiveram a improcedência de anteriores Impugnações ao Cumprimento de Sentença, não há se falar em ausência de título executivo judicial, tampouco em incerteza ou inexigibilidade.

Se o Executado foi devidamente intimado para realizar o pagamento do crédito, mas não o fez, com acerto a decisão que deferiu o pedido de penhora de valores via SISBAJUD.

Se na impugnação ao cumprimento de sentença o executado aponta parte do valor
contristado
como devido, tal montante revela-se como incontroverso.

Se o exequente ratifica o valor executado e concorda com pedido parcial de excesso, com razão a sentença que põe fim ao cumprimento de sentença e declara quitado o débito, por força do artigo 924, II, do CPC.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
”

Em síntese, aduz que
há omissão no acórdão recorrido, porque a questão relativa à inexistência de indicação de valor incontroverso foi apreciada sem cons
iderar ponto que precisava ser sopesado,
porque deixou expresso que a totalidade d
o valor
bloqueado
se tratava de excesso à execução, o que afasta o entendimento de que houve concordância do embargante acerca do
quantum
devido.

Defende que o valor supostamente devido foi calculado em razão de arbitramento de honorários oriundos do Recurso Especial nº 2015/0079705-0, contudo
se trata de premissa equivocada. Portanto, não há se falar em título líquido, certo e exigível, de modo que o acórdão viola o disposto no ar
tigo 803, I, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de que seja sanado o suposto vício da omissão
, nos termos dos artigos 884 do Código Civil e 465, §5º, do CPC, bem assim para efeito de prequestionamento e interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009684-62.2008.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da omissão
,

porque deixou de apreciar o fato de que a recorrente deixou expresso que a totalidade do valor bloqueado se tratava de excesso à execução, o que afasta o entendimento de que houve concordância acerca do
quantum
devido.

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência do recorrente e especificadamente no ponto considerado omisso, consta no acórdão impugnado (id
151682191):

“...

Como não houve o pagamento voluntário, foi deferido o pedido do credor executado de penhora
on

line
de valores o que possibilitou ao recorrente apresentar nova Impugnação agora contra o Cumprimento que tem por objeto a majoração dos honorários fixados em sede de Recurso Especial. Não há, portanto, ilegalidade no deferimento da penhora de valores via Sisbajud.

Observa-se na sequência,
a Impugnação apresentada pelo apelante que, apesar de num primeiro momento discordar do valor total penhorado de R$40.873,49, supostamente em razão da ausência de prévia fixação de honorários que justifiquem sua majoração, lado outro, sustentou que o valor devido- incontroverso - era de R$34.061,25
.

Em razão disso, o exequente, ora apelado, concordou expressamente com a quantia depositada pelo executado, bem como com o valor considerado como excesso de R$6.812,24.

Foi neste cenário que a sentença entendeu que houve a satisfação do débito executado, razão pela qual, com acerto, declarou extinto o processo (inteligência do art. 924, II do CPC).

Ocorre que,
ao contrário do alegado pelo apelante nas razões do apelo, o valor de R$34.061,25, foi pelo próprio considerado como devido, neste ponto, é incontroverso e o cumprimento de sentença nessa parte é definitivo.
”

(grifei)

De igual modo, o argumento de que o acórdão partiu de premissa equivocada para considerar como devido o valor
reclamado pelo executado
, não se sustenta, porque decidiu-se que
foi
“
no âmbito da improcedência das Impugnações ao Cumprimento de sentença ajuizadas pelo apelante, que se autorizou a majoração dos honorários de sucumbência, especificadamente por força das decisões proferidas pelo Min. Luís Felipe Salomão, no
REsp
1563168 e
REsp
1872254 – MT (id 692774497).
”

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no
REsp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos,
v.u
., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário
prequestionar
a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma,
REsp
n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.” (
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023